Tribunal: CARF
Processo: 16327.904556/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904556/2015-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.944 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.940, de 16 de
março de 2023, prolatada no julgamento do processo 16327.901184/2017-31, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo tem como pano de fundo a majoração da alíquota da CSLL
de 9% para 15% introduzida pela Lei no 11.727/2008. Inconformado, o contribuinte ingressou
com Mandado de Segurança questionando a majoração e passou depositar a parcela de suas
estimativas de CSLL correspondente à majoração de 6% em juízo, mas passou a informar o valor
depositado em juízo juntamente com a parcela incontroversa das estimativas de CSLL, em sua
DIPJ, notadamente no que diz respeito às estimativas.
Nas declarações de compensação (PER/Dcomp) o contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de CSLL.
O Despacho Decisório não homologou a compensações declaradas porque a DIPJ
do contribuinte divergia de suas DCOMPS, e informava Contribuição Social a pagar.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904556/2015-19
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904556/2015-19

Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório e anexando documentação
comprobatória.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte esclareceu que a
divergência entre a DIPJ e as Declarações de Compensação decorreu de retificação da DIPJ
provocada pela identificação de erro pela Receita Federal, em procedimento de revisão de DIPJ –
referente ao Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 - do qual decorreu lançamento
tributário por glosa de dedução de estimativas de CSLL (anexo aos autos - MPF no
0816600.2014.00091 — Proc. no 16327.720642/2014-90).
No bojo da autuação sofrida, lhe foi apontado pela fiscalização, no Termo de
Verificação Fiscal, que os montantes depositados judicialmente a título de estimativas de CSLL
não deveriam ser informados juntamente com as estimativas quitadas, ainda que a DIPJ não
contivesse campo próprio para a informação de tais valores. A exclusão do pagamento teria dado
origem à diferença entre as DCOMPs e a DIPJ, provocando a indicação, na DIPJ, de saldo a
pagar inexistente.

(...)

A exigibilidade do crédito tributário decorrente da autuação em questão
encontrava-se, no entanto, suspensa por força de medida liminar concedida nos autos de
Mandado de Segurança em que se fez o depósito judicial conforme guias de depósito anexas à
Manifestação de Inconformidade juntamente com os documentos comprobatórios das parcelas
componentes do Saldo Negativo (Processo no 2008.61.00.018690-9/SP).
Na sequência, esclarece a origem do Saldo Negativo. Informa que verificou,
posteriormente, ter cometido erro na apuração da CSLL do período, verificando-se que o
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904556/2015-19

montante total correto seria na realidade inferior ao originalmente apurado (aumentando seu
saldo negativo), o que também constou de DIPJ retificadora, dando ensejo às DCOMPs.
Ressalta o contribuinte que, tendo em vista a existência de depósito judicial
relativo à diferença entre a aplicação da alíquota de 15% e 9% (portanto, 6%), entendeu fazer jus
ao Saldo Negativo em quantia proporcional aos 9%, já desconsiderada a parcela referente ao
depósito judicial de 6%.
Assevera, assim, que ao montante recolhido a maior como decorrência do
equívoco na apuração, acrescentou as retenções na fonte sofridas, DARF pago em valor
superior ao devido a maior e a “taxa de rebate” totalizando ao final o direito creditório
pleiteado.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
pois entendeu que a questão versaria sobre a possibilidade de compensação de crédito tributário
objeto de discussão judicial antes de seu trânsito em julgado, o que seria vedado pelo artigo 170-
A do CTN e pelo artigo 81 da IN RFB no 1300/2012, transcrevendo excertos de diversas
soluções de consulta para amparar suas conclusões.
Asseverou, assim, que o procedimento correto, no caso em tela, seria o descrito
pela Solução de Consulta Cosit no 1 de 2017, cujo excerto adotado passo a transcrever:
“25. Portanto, o saldo negativo será apurado no encerramento do período de
apuração, mas, para as estimativas depositadas judicialmente e que não
compuseram referido saldo, o direito à restituição/compensação terá seu
exercício diferido para o momento em que houver a conversão dos depósitos
em renda da União.
25.1. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado na declaração de ajuste
imposto a pagar e, por conta das estimativas depositadas judicialmente,
informado na DCTF esse imposto como suspenso até o montante do valor do
depósito, na conversão em renda da União, o valor depositado será alocado ao
referido imposto e passível de restituição ou de compensação eventual
diferença a maior desse valor convertido.
25.2. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
ainda é possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo deverá proceder à retificação da declaração, apurar novo saldo
negativo que poderá ser objeto de restituição ou de compensação, nos termos
da IN RFB no 1.300, de 2012.
25.3. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
não é mais possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo poderá apresentar PER/DCOMP para os valores convertidos em renda
da União, nos termos da IN RFB no 1.300, de 2012.
(...)
Conclusão
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904556/2015-19

À vista do exposto, conclui-se que o direito à restituição/compensação de
valores referentes a estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido
apenas com a conversão desses depósitos em renda da União e na medida em
que se der essa conversão, sendo também essa a data em que tem início o prazo
decadencial para o exercício desse direito.”

Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos já postos em sua Manifestação de Inconformidade e aponta suposto equívoco da
DRJ na compreensão dos fatos, pois o Saldo Negativo pleiteado só teria relação com a CSLL
efetivamente reconhecida como devida e não questionada judicialmente pelo contribuinte
(resultado da aplicação da alíquota de 9% sobre a base de cálculo).
Ainda, esclarece (anexando o Acórdão do STF), que mesmo se seu direito
creditório decorresse do depósito judicial, este já teria sido convertido em renda após o Acórdão
desfavorável proferido nos autos do Mandado de Segurança em que feito o depósito.
Por fim, assevera que o artigo 170 –A do CTN seria voltado a impedir a utilização
de direito creditório cujo reconhecimento se busca judicialmente, antes do trânsito em julgado de
referida ação, situação diversa da ora versada já que no caso em questão o direito creditório em
si não é tema da ação judicial. Afirma que mesmo que o Saldo Negativo apurado decorresse
também do montante depositado judicialmente, o valor controvertido depositado não poderia
impactar o saldo de pagamento a maior ao qual o contribuinte teria direito, sob pena de se
imputar ao contribuinte dupla cobrança.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Proposta de diligência
Analisando os autos, verifico que o Acórdão Recorrido ateve-se à premissa
equivocada de que o contribuinte estaria intentando pleitear direito creditório
correspondente à ação judicial que discutia a majoração da alíquota da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando na realidade o direito
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904556/2015-19

creditório decorria de reapuração da CSLL considerando somente a parcela
incontroversa (9%), retenções sofridas e “taxa de rebate”.
Entendo que esta falha de comunicação, por assim dizer, prejudicou a evolução
probatória, de maneira que muito embora o Contribuinte a tenha promovido em
cada etapa do processo, centrou-se no óbice vislumbrado pela autoridade
julgadora a quo e deixou de anexar aos autos prova bastante ao reconhecimento
do Direito Creditório.
Diante do exposto, valendo-me do art. 29 do Decreto no 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência, determinando-se à autoridade de
origem que:
1) Intime o contribuinte a fazer prova complementar do direto creditório,
notadamente a:
a)
Comprovar a correção da reapuração da CSLL do período que
deu ensejo ao alegado Saldo Negativo, mediante apresentação da escrita
contábil e fiscal, como Livro Diário acompanhado de seus Termos de
Abertura e Encerramento devidamente autenticados pela Junta Comercial,
Livro Razão, LALUR, DIPJs e demais documentos que a autoridade ou o
contribuinte possam entender necessários.
b)
Esclarecer e comprovar a natureza da “taxa de rebate”
justificando seu cômputo para a formação do Saldo Negativo mediante
prova documental a ser especificada pela autoridade diligenciante, sem
prejuízo da possibilidade de o contribuinte apresentar prova suplementar
que entenda pertinente;
2) Avalie as retenções sofridas pelo contribuinte a partir do sistema DIRF
e da documentação apresentada nos Autos, bem como avalie o
oferecimento das correspondentes receitas à tributação, intimando o
contribuinte a fazer prova complementar do direito creditório, caso a
autoridade entenda necessário, mediante apresentação de notas fiscais,
extratos bancários e dos já mencionados Livros Diário e Razão, bem
como de outros documentos que se entenda pertinentes;
3) Elabore relatório conclusivo acerca da liquidez e certeza do direito
creditório;
4) Intime o contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e
5) Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação e
julgamento do feito.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.944 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904556/2015-19

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 346
DF CARF MF
Original